Tribunal: TJBA
Processo: 0006445-67.2012.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006445-67.2012.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLA ANDREIA SOUZA REIS

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MILITAR ESTADUAL. JORNADA DE TRABALHO. ESCALA 24X72. PLEITO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Policial Militar contra a sentença que julgou improcedente pedido de indenização por horas extras, supostamente laboradas em jornada superior à legal, com fundamento na ausência de comprovação d
o trabalho
extraordinário. Sustentou a Recorrente que exerceu suas funções sob a escala de 24x72 até novembro de 2011, quando passou a cumprir a escala 24x96, e que essa carga horária ultrapassava o limite legal de 40 horas semanais, sem a devida contraprestação pecuniária. Postulou o pagamento das horas excedentes com adicional legal, reflexos em outras parcelas remuneratórias e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a jornada de trabalho cumprida pela Servidora ultrapassou o limite legal e gerou direito ao recebimento de horas extras;
e
estabelecer se a ausência de pagamento das supostas horas extras configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
Acionante
não comprovou, por meio de escalas mensais ou outros elementos probatórios, a efetiva realização de jornada extraordinária habitual, sendo ônus seu a demonstração do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A apresentação de contracheques isolados, sem vinculação direta com a escala praticada, é insuficiente para comprovar o excesso de jornada alegado.

5. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001) admite variações na jornada entre 30 e 40 horas semanais, conforme a necessidade do serviço, permitindo, também, a adoção de regime de compensação de
trabalho
.

6. A jurisprudência do TJBA reconhece que a escala dos Policiais Militares pode ser fixada por critérios administrativos, com compensações ao longo do tempo, não se caracterizando, por si só, jornada extraordinária indenizável.

7. Inexistindo prova d
o trabalho
excessivo e do prejuízo efetivo, tampouco se configura o alegado dano moral, não havendo demonstração de abalo psíquico ou violação direta à dignidade da pessoa humana decorrente da jornada de trabalho.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11; CF/1988, art. 7º, XIII e § 3º do art. 39; Lei nº 7.990/2001, art. 162.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0098635-52.2010.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 28.04.2020; TJBA, Apelação nº 0061573-75.2010.8.05.0001, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, j. 10.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0006445-67.2012.8.05.0141
,

oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Apelante

CARLA ANDREIA SOUZA REIS
, sendo Apelad
o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO ao recurso.